Tribunal: STF
Processo: HC 201808
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal. Prisão preventiva. Audiência de custódia. Tese de negativa de autoria. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 664.740, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 26.04.2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. O Juízo da Vara do Único Ofício da Comarca de Porto Real do Colégio/AL, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ/AL). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Presidência do Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Sustenta a ilegalidade da prisão, por não ter sido realizada audiência de custódia. Afirma que o “Magistrado de primeiro grau, na oportunidade em que recebera o flagrante, SE OMITIU DE REALIZAR A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, sob argumento de que na forma do artigo 9, inciso II da Resolução nº 23/20 do TJAL, referida modalidade de audiência estaria SUSPENSA”.
    5. Prossegue a narrativa para destacar que “O PACIENTE É PRIMÁRIO, TEM BONS ANTECEDENTES, DISPÕE DE RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA, QUAL SEJA, POLICIAL MILITAR LOTADO NA CIDADE DE BOM CONSELHO/PE, BEM COMO, QUE EM MOMENTO ALGUM PRATICOU QUAISQUER ATOS QUE COMPROMETESSEM A INTEGRIDADE FÍSICA/EMOCIONAL/PSICOLÓGICA DE SUA ESPOSA”.
    6. Por fim, a defesa aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução penal, ressaltando a necessidade da revogação da custódia em razão da pandemia do Covid-19.
    7. A defesa requer a a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância.
    13. Ressalto que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, a prisão preventiva do paciente se justifica “especialmente diante da gravidade concreta da conduta, já que o paciente é acusado de lesionar a sua esposa, na frente do filho do casal, causando-lhe arranhões, sob o pretexto de defender-se. Todavia, se percebe, a partir de elementos dos autos, que a prática é recorrente, o que denota a contumácia delitiva”.
    14.  Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. Ademais, destaco a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    16. O STF já decidiu que “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    17. Quanto ao mais, o STF pacificou o entendimento no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    18. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que “[n]ão há, nos autos, qualquer evidência de que o autuado é portador de enfermidade ou estado de comorbidade que o coloque em situação de iminente risco, não sendo, ainda, pessoa idosa (...). Dessa forma, embora não se ignore a situação sensível propiciada pela pandemia da COVID-19, no caso dos autos, diante da gravidade concreta dos fatos atribuídos ao réu e o concreto evidenciado quando da análise do periculum libertatis, as circunstâncias recomendam, por ora, a manutenção do decreto prisional”.
    19. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator